Tribunal: TJES
Processo: 5000055-38.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-38.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: MONICA PRATES BITENCOURT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000055-38.2023.8.08.0040

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S/A.

RECORRIDO
:
MONICA PRATES BITENCOURT
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO ADULTERADO. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS QUE VIABILIZOU A FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter efetuado o pagamento de um boleto bancário no valor de R$2.122,05, o qual, posteriormente, descobriu-se ser fraudulento, não tendo o valor sido revertido para o credor legítimo. Aduz que o documento possuía dados idênticos ao débito real, evidenciando vazamento de informações.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o BANCO ITAÚ S/A à restituição do valor de R$2.122,05 e ao pagamento de R$2.600,00 a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido em face do BANCO BANESTES S.A., por entender que este atuou apenas como mero intermediário do pagamento, sem falha no sistema de segurança de seu aplicativo.

3. Recurso inominado interposto pelo BANCO ITAÚ S/A, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da consumidora que não conferiu os dados do beneficiário no momento da quitação, inexistindo dever de indenizar.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A instituição financeira que processa o pagamento e hospeda a conta do beneficiário possui pertinência subjetiva para a lide, respondendo solidariamente na cadeia de consumo. No mérito, o recurso não merece provimento. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. A emissão de boleto fraudulento com dados precisos do consumidor e do débito real indica falha na guarda de dados sigilosos, o que confere verossimilhança ao engodo e impossibilita a detecção do erro pelo homem médio. A responsabilidade do banco é pautada no risco do empreendimento.

5. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor, especialmente considerando a desídia na solução administrativa e as peculiaridades do caso concreto (vulnerabilidade da autora). O quantum de R$2.600,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)